Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-84.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021096-84.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE SOUZA FELIX ALMEIDA - CPF: 790.520.612-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZANGELA DE SOUZA FELIX ALMEIDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, de n. 1021096-84.2019, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante fala que a prova pericial deve ser considerada inválida, haja vista que o expert não tinha a sua disposição equipamentos necessários e indispensáveis para a realização dos trabalhos que pudessem identificar a ocorrência de passagem e o registro de ar como sendo água pelo hidrômetro.

Afirma que o próprio perito reconhece que existe no mercado aparelho apto para realizar a perícia nos moldes requeridos pelas partes, porém, admite que não utilizou.

Aduz que o juízo singular ao admitir o laudo pericial válido, cerceou o seu direito de defesa, uma vez que lhe retirou a oportunidade de comprovar os fatos alegados, sobretudo por afirmar que não restou comprovado nos autos a existência de passagem de ar no medidor, tampouco que a passagem de ar poderia prejudicar a medição real de consumo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 180697383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 450588-3.

Disse que o consumo médio de água em seu imóvel é de 15 m3, porém, a partir de outubro de 2016 passou a receber faturas com cobranças exorbitantes, com consumo muito superior à média registrada, vejamos:

- Outubro/16 – 54 m3 - R$ 307,11;

- Março/17 – 47 m3 - R$ 325,90;

- Maio/17 – 43 m3 - R$ 234,28;

- Junho/17 – 45 m3 - R$ 249,87;

- Julho/17 – 43 m3 - R$ 235,56;

- Agosto/17 – 45 m3 - R$ 249,87;

- Setembro/17 – 35 m3 - R$ 171,95;

- Outubro/17 – 32 m3 - R$ 148,57;

- Novembro/17 – 35 m3 - R$ 171,95;

- Janeiro/18 – 53 m3 - R$ 319,77;

- Fevereiro/18 – 40 m3 - R$ 210,91.

Falou que, após receber essas faturas totalmente dissidentes de sua média, realizou vistoria em seu imóvel, ocasião em que constatou um vazamento no pé do cavalete, sendo este causado por falha na prestação do serviço prestado pela própria Águas Cuiabá ao realizar trocas de hidrômetro por duas oportunidades.

Disse que, devido aos altos valores, restou inadimplente, razão pela qual houve a suspensão dos serviços de abastecimento de água em seu imóvel.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente o restabelecimento do serviço de abastecimento de água e, no mérito, pelo refaturamento das faturas impugnadas.

O pedido liminar foi indeferido à id. de n. 180697299.

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:

“I.
No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que estão de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época
.

II.
O objeto de reclamação recai sob as faturas recebidas nos meses de outubro/2016, março/2017, maio/2017, juho/2017, julho/2017, agosto/2017, setembro/2017, outubro/2017, novembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018, entretanto, em análise aos documentos dispostos, constatou-se que mesmo com a realização de inspeções no cavalete também no reparo de vazamento interno, o consumo continuou elevado.

III.
Na data designada para realização da vistoria, não foi possível acesso ao imóvel, sendo permitido apenas a substituição do equipamento HD. No ato da inspeção foi informado pela autora a realização de parcelamento das faturas reclamadas.

IV.
O medidor instalado no imóvel foi APROVADO nos testes de vazão nominal, vazão transição e vazão mínima, apresentando submedição, conforme apresentado no laudo n. 348/2023 em anexo.

V.
Procedido os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro n. Y14S800217 instalado no imóvel, CONCLUI-SE que este se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. 295/2018, apresentando medição dentro do limite de erro máximo admissível em verificação, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento da fatura reclamada.
”
ID. 180697364

A parte autora impugnou o laudo pericial solicitando esclarecimentos acerca dos seguintes pontos:

a) ausência do lacre do Inmetro no hidrômetro instalado em sua residência, ou seja, em situação irregular que pode colocar em dúvida a integridade do aparelho e a lisura das faturas emitidas;

b) dos critérios e métodos utilizados para chegar à conclusão de que não foi constatada a ausência de fornecimento de água na região e,

c) da possibilidade de registro de ar como sendo água pelo equipamento medidor.

Em resposta aos questionamentos da requerente o expert apresentou laudo técnico complementar concluindo que: “...
os questionamentos e insurgências levantadas pela parte não caracterizam a necessidade de se alterar os resultados e a conclusão apresentada no Laudo Pericial, tendo em vista que não foram apresentados por ela elementos técnicos que corroborem com as alegações de que existem divergências entre o apurado sob as análises técnicas e a situação atual
.” ID 180697371. (
negritei
)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da apelante acerca da ausência de demonstração da possibilidade do hidrômetro instalado em sua residência ter registrado passagem de ar como se água fosse, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, a requerente não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel.

Pelo contrário, conforme laudo técnico emitido pelo perito do juízo, o medidor instalado no imóvel foi aprovado nos testes de vazão nominal, vazão transição e vazão mínima, apresentando
submedição
, ou seja, não registrava toda a água consumida.

Ainda, concluiu que o hidrômetro apresenta medição dentro do limite de erro máximo admissível em verificação, não havendo necessidade do refaturamento da fatura reclamada, de modo que, não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela ora apelante.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023